Tribunal: TJPA
Processo: 0808876-70.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808876-70.2025.8.14.0000

PACIENTE: EMERSON CARNEIRO DO ESPIRITO SANTO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MOJU/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0808876-70.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: TÂNIA LAURA DA SILVA MACIEL.

PACIENTE: EMERSON CARNEIRO DO ESPÍRITO SANTO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA S. ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. GRAVE AMEAÇA COM USO DE ARMA DE FOGO E DISPARO CONTRA POLICIAIS. EXCESSO DE PRAZO. PATERNIDADE NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de EMERSON CARNEIRO DO ESPÍRITO SANTO, preso em flagrante no dia 18/11/2024 pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do Código Penal), com pedido de revogação da prisão preventiva para que o paciente responda ao processo em liberdade. A impetração alegou constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, paternidade de menor de 12 anos, desnecessidade da prisão preventiva, viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e existência de condições pessoais favoráveis. O pedido liminar foi indeferido, as informações foram prestadas e o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (I) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (II) estabelecer se a alegada paternidade de menor de 12 anos justifica a revogação da prisão; (III) determinar se a prisão preventiva é desnecessária diante das circunstâncias do caso; (IV) verificar se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (V) avaliar se as qualidades pessoais do paciente justificam a sua liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instrução foi encerrada em 10/06/2025, com apresentação de alegações finais pelas partes em junho e julho de 2025, afastando a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 52 do STJ.

4.

A certidão de nascimento apresentada não comprova a paternidade alegada, pois consta apenas a filiação materna, não havendo vínculo legal entre o paciente e o menor mencionado.

5.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada com base na gravidade concreta do crime (roubo com arma de fogo e disparo contra policiais), na periculosidade demonstrada e na necessidade de garantir a ordem pública.

6.

As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas, tendo em vista a violência e ousadia na conduta do paciente, bem como o risco de reiteração delitiva.

7.

As alegadas qualidades pessoais do paciente, como primariedade, não impedem a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado no TJ/PA (Enunciado nº 08).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de inércia estatal e a tramitação regular do processo afastam a configuração de excesso de prazo na formação da culpa.

2.

A alegação de paternidade de menor de 12 anos não se sustenta sem comprovação documental idônea.

3.

A prisão preventiva se justifica diante da gravidade concreta do crime e da necessidade de garantia da ordem pública.

4.

As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas em casos de violência armada e periculosidade evidenciada.

5.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legitimidade da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, arts. 282, 302, III, 310 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 52; TJ/PA, Enunciado nº 08.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a Ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Advogada Tânia Laura da Silva Maciel, em favor do coacto EMERSON CARNEIRO DO ESPÍRITO SANTO, preso em flagrante delito no dia 18/11/2024, acusado da prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c § 2º-A, inciso I, do CPB.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju, nos autos da Ação Penal nº 0801944-07.2024.8.14.0031.

A impetrante alega que, o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, em seu direito de ir e vir por: a) excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o paciente se encontra preso desde o dia 18/11/2024; b) pai de menor de 12 (doze) anos de idade, sendo o único provedor do sustento do menor; c) desnecessidade de medida mais gravosa; d) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas; e) possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, revogando a prisão preventiva, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 26587826 - Páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas aos autos (Doc. Id. nº 26747884 - Páginas 102 a 107), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 26832615 - Páginas 1 a 12).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 18 de novembro de 2024, por volta das 00H00, em via pública próxima a Pousada Jambuaçu, bairro Almir Gabriel, município de Moju, Estado do Pará, o paciente EMERSON CARNEIRO DO ESPÍRITO SANTO e o corréu WILLIAM GABRIEL SILVA LISBOA, voluntária e conscientemente, em união de vontades e desígnios, mediante grave ameaça perpetrada pelo uso de arma de fogo, subtraíram, para eles, a motocicleta de marca Honda, modelo Pop 110L, cor preta, pertencente a ofendida PÂMELA RIBEIRO BORGES.

Emerge dos autos que, no dia dos fatos a vítima transitava em via pública em sua motocicleta, seguida por seu namorado, GABRIEL PINHEIRO MIRANDA que transitava em outra motocicleta.

Por seu turno, em dado momento, PÂMELA BORGES foi abordada pelo paciente e corréu, que se aproximaram em outra motocicleta e o passageiro, portando uma arma de fogo do tipo revólver, desceu e anunciou o assalto, subtraindo a motocicleta da ofendida.

O veículo de PÂMELA BORGES foi rastreado e localizado nas proximidades de uma residência no bairro Almir Gabriel.

A Polícia Militar, então, foi acionada e se dirigiu ao endereço para averiguações. Na ocasião, houve perseguição aos autores do delito, inclusive, sendo efetuado disparo contra a guarnição policial.

Não obstante os policiais obtiveram êxito em localizar e deter o paciente, que perante os militares, confessou sua participação no crime e relatou a atuação conjunta com o nacional WILLIAM LISBOA.

A vítima e a testemunha reconheceram paciente e corréu, como os autores do delito. Após as comunicações ao Juízo acerca da prisão do coacto foi requerida a prisão de WILLIAM LISBOA, que foi deferida e cumprida.

Perante a Autoridade Policial o paciente apresentou versão subjetiva dos fatos, elegendo que não tinha conhecimento que a motocicleta em que foi flagrado trânsito era roubada, entretanto, o corréu, confessou a prática delitiva, narrando com detalhes a empreitada criminosa, onde indicou que EMERSON foi seu comparsa e tinha conhecimento dos fatos.

Assim os indícios de autoria e provas da materialidade, em relação ao coacto e corréu, se encontram consubstanciados no depoimento da vítima, reconhecimentos realizados e demais elementos constantes do Inquérito Policial.

Eis os fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

Tal alegação é descabida, posto que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 18/11/2024, a denúncia foi oferecida em 02/12/2024, sendo recebida em 05/12/2024.

No dia 10/06/2025, a instrução foi encerrada, em 23/06/2025, o Ministério Público ofertou memoriais finais, a impetrante apresentou alegações finais do coacto no dia 09/07/2025 e a Defensoria Pública do Estado do Pará ofereceu alegações finais do corréu William Gabriel Silva Lisboa no dia 21/07/2025.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
Writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Igualmente, inexiste excesso de prazo, pois a instrução foi encerrada no dia 10/06/2025, o que enseja a aplicação da súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça.

COACTO É PAI DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, DEPENDENTE DE SEU AMPARO FINANCEIRO

Apesar de ter sido anexado ao feito 01 (uma) certidão de nascimento de um menor de 12 (doze) anos de idade, não ficou comprovado que o paciente é pai da criança, uma vez que mostra na referida certidão de nascimento que a filiação do menor é unicamente da Senhora Rayara Coelho Lima, sendo os avós maternos o Senhor Leonel de Souza Lima e a Senhoras Georjia Santana Coelho (Doc. Id. nº 26576973 - Página 3).

DA DESNECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Verificando os autos, denota-se que tal argumento não merece prosperar, visto que o juízo
a quo
fundamentou escorreitamente o
decisum
preventivo, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se motivada em dados concretos, demonstrando que a custódia cautelar se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, visto que o delito imputado ao coacto é de elevada gravidade.

Desse modo, diferentemente do que pretende sustentar o impetrante, a prisão não configura constrangimento ilegal, sendo imprescindível sua manutenção, sobretudo para assegurar a ordem pública, sendo que, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam ineficazes para impedir a reiteração de condutas violentas, constituindo que a custódia preventiva é necessária, conforme fundamentado na decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva, nos seguintes termos:

[...]A prisão deve ser mantida. O autuado foi preso após perseguição iniciada com a notitia criminis, tratando-se de flagrante impróprio, figura contemplada pelo art. 302, inciso III, do CPP.

Quanto ao aspecto formal do auto, foi observado o que determina a lei, com a oitiva do condutor, das testemunhas e do preso, todos assinando os termos, juntamente com a autoridade policial. Foi também entregue nota de culpa e cientificado o preso de suas garantias constitucionais.

Com tais considerações, homologo o auto e mantenho a prisão em flagrante de EMERSON CARNEIRO DO ESPÍRITO SANTO.

Passo a me manifestar sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c art. 310 e art. 319, do CPP.

Não se pode negar que se fazem presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva.

A materialidade do crime está demonstrada pelo relato da vítima e pela recuperação do bem subtraído. A autoria de Emerson está evidenciada, notadamente, por sua confissão, enquanto a participação de William Gabriel é apontada pelo relato de Emerson, pelo reconhecimento da vítima e pela dinâmica dos fatos descrita no relatório policial.

Inegável, também, a presença do periculum libertatis, tornando-se necessária a segregação cautelar dos investigados.

Trata-se de um roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo, agravado pelo disparo efetuado contra a equipe policial. Tal conduta demonstra elevada periculosidade dos investigados, que não apenas intimidaram a vítima para subtrair o bem, mas também atentaram contra a integridade física dos agentes públicos no momento da abordagem.

O disparo contra a equipe policial denota desprezo pela autoridade estatal e grave ameaça à segurança pública, extrapolando a gravidade abstrata do delito e exigindo a prisão cautelar para proteção da ordem pública.

É deveras tranquilo na jurisprudência que a primariedade e bons antecedentes não inibem a prisão cautelar, uma vez presentes os elementos que a condicionam, como suficientemente evidenciado no caso concreto.[...]

Outrossim, verifica-se que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do coacto necessário para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta de sua conduta.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Por todo o exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/07/2025